Tribunal: TJBA
Processo: 8029076-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029076-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA ALVES SOUZA

Advogado(s)
:
DAYTON CLAYTON REIS LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. AZACITIDINA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECUSA ADMINISTRATIVA. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto por Raimunda Alves Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, confirmando a tutela antecipada para determinar o fornecimento do medicamento Azacitidina pelo Estado da Bahia, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais e fixando honorários advocatícios em R$ 3.000,00 para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recusa administrativa inicial no fornecimento de medicamento incorporado ao SUS configura dano moral indenizável; e (ii) analisar a adequação do quantum honorário fixado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A mera recusa ou demora administrativa no fornecimento de medicamento, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais de comprovado agravamento da condição de saúde ou desdobramentos fáticos extraordinários.

4.
.
No caso dos autos, a autora obteve a tutela antecipada logo no início do processo, garantindo o fornecimento do medicamento, sem prova de agravamento da doença ou desdobramento fático excepcional.

7. Os precedentes invocados pela apelante referem-se a relações com planos de saúde privados, regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, contexto distinto da responsabilidade civil do Estado em demandas de saúde pública.

8. Em demandas envolvendo o direito à saúde contra o Poder Público, o proveito econômico é inestimável, devendo a fixação dos honorários ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme Tema 1313 do STJ.

9. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza da causa, a baixa complexidade da matéria e o tempo de tramitação do processo.

10. Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, elevando-os para R$ 3.200,00, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A recusa administrativa no fornecimento de medicamento pelo SUS, sem comprovação de agravamento da condição de saúde ou desdobramentos fáticos extraordinários, configura mero dissabor que não enseja indenização por danos morais.

Em demandas de saúde pública com proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observados os critérios do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 98, § 3º; CC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; STJ, Súmula 421; STJ, REsp 1.657.156/RJ; STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002); TJ-BA, Apelação 0504270-90.2016.8.05.0274, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, pub. 29.01.2024; TJ-BA, APL 0306197-80.2013.8.05.0274, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, pub. 16.02.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8029076-75.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante RAIMUNDA ALVES SOUZA e apelado ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA